Tribunal: TCU
Processo: 036.759/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8147/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.759/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Regina Maura Rodrigues Flores (XXX.236.611-XX); Revil Alves dos Santos (XXX.439.707-XX); Ricardo Augusto Lerario (XXX.398.521-XX); Ricardo de Oliveira Moraes (XXX.396.708-XX); Roberto Luiz Neves Silva (XXX.537.434-XX); Rosalia Maria Lacerda Gomes (XXX.444.254-XX); Severino Verissimo da Silva (XXX.330.578-XX); Suely Solange Rossi de Lima (XXX.032.361-XX); Vera Lucia Aquino Barbosa (XXX.295.851-XX); Wagner Rodrigues da Silva (XXX.950.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.